Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713042-15.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ELIANE SANTOS DO NASCIMENTO CALDEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA. ÓBITO EM VIA PÚBLICA. CAIXA DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia, a qual foi julgada improcedente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal; e ii) pressupostos da responsabilidade objetiva do Distrito Federal em razão de falta de manutenção de bueiro em via pública de tráfego de trânsito. III. Razões de decidir. 3. Não há razão para falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, pois as testemunhas arroladas pela Apelante são agentes públicos que participaram do exame de corpo de delito e do resgate da vítima. Tais agentes já manifestaram suas impressões sobre o sinistro nos documentos juntados aos autos. O magistrado pode indeferir produção de prova que seja inócua para esclarecimento dos fatos, conforme parágrafo único do art. 370 do CPC. 3.1. É certo que a falta de manutenção e fechamento da caixa de rede de águas pluviais (bueiro) configura uma falha da atuação administrativa, mas não há razão para imputar ao Estado uma responsabilidade civil por morte se não está satisfatoriamente demonstrado que a vítima faleceu em decorrência direta do arrastamento do seu corpo para o bueiro pelas águas da chuva. 3.2. O laudo cadavérico indica como causa da morte o traumatismo cranioencefálico, que pode ser decorrência do choque da vítima com o asfalto ao cair da moto, de modo que já estava falecida ao ser arrastada pela chuva à caixa de rede de águas pluviais. 3.3. De acordo com o art. 37, §6o, da CF, a responsabilidade civil do Estado baseia-se no risco administrativo, podendo ser afastada quando não comprovado o nexo de causalidade. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Não é suficiente a demonstração da falha ou omissão da atuação administrativa e o dano para imputar responsabilidade civil ao Estado, sendo necessária a comprovação inequívoca do nexo causal entre eles”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 37, §6o, da Constituição Federal; art. 43 do Código Civil; e parágrafo único do art. 370 do CPC. A recorrente alega violação aos artigos 43 do Código Civil, 442 do CPC e 37, § 6o, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade do recorrido pela falha em seu dever de cuidado, caracterizada pela conduta omissiva na restauração e fiscalização dos locais de passagem de águas pluviais. Sustenta que diante do nexo de causalidade entre a falta de manutenção de equipamento público e a causa do acidente que vitimou seu marido, a responsabilização do DER/DF com o pagamento de indenização pelos danos morais e materiais é medida que se impõe. Acrescenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 43 do Código Civil e 442 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030